Tribunal: TJES
Processo: 5003277-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003277-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA VIVAQUA SUTER EL KAREH e outros
AGRAVADO: ADELMO SOARES SILVA e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS – PACTO DE RETROVENDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – APLICABILIDADE DO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL (EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO) – EXEQUENTE – ART. 828 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRERROGATIVA CONFERIDA À PARTE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

2. V
erifica-se que, a despeito dos recorrentes sustentarem o inadimplemento contratual por parte dos recorridos, os mesmos, por outro lado, também alegam que os recorrentes não cumpriram com suas obrigações contratuais, atraindo o instituto da exceção de contrato não cumprido (e
xceptio non adimpleti contractus
), que nos termos do artigo 476 Código Civil.

3. Deste modo, mesmo sem atribuir qualquer juízo de certeza sobre as interpretações divergentes que cada uma das partes extrai do conjunto probatório dos autos, é certo que, no momento, considerando que a ação originária se encontra em fase inaugural, impera dúvida razoável sobre as teses que elas se propuseram a defender em suas peças processuais, de modo que o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
se esvazia diante da ausência de
plausibilidade de existência desse mesmo direito.

4.
Por fim, destaco que, diante da conclusão ora proposta, não há plausibilidade na afirmação trazida pelos recorrentes no sentido que os recorridos não poderiam averbar a execução à margem do imóvel objeto do litígio, já que a averbação premonitória – instituto previsto no art. 828 do CPC - objetiva dar publicidade quanto a existência de execução em face do devedor e ampliar a proteção contra a fraude à execução, a qual se presume em caso de alienação do bem, caso o devedor não possua patrimônio para pagamento do crédito executado (art. 828, §4º, daquele mesmo diploma legal).

5.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003277-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
ROSÂNGELA MARIA VIVAQUA SUTER EL-KAREH E OUTRO

AGRAVADOS: ADELMO SOARES SILVA E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ROSÂNGELA MARIA VIVAQUA SUTER EL-KAREH e JORGE CHIABAN EL-KEREH

contra a r. decisão, com cópia, no ID 2455891 (fls. 29/31), proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha, que, nos autos da
“ação de procedimento comum”
por ele ajuizada em face de
ADELMO SOARES SILVA e BETHANIA DE MATOS SOARES SILVA,

indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (ID 2455886), os recorrentes pugnam pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) os recorridos não cumpriram com o pacto de retrovenda, de modo que, enquanto não concluídas as obrigações assumidas por eles, não se pode exigir os encargos das agravantes; (ii) haveria
intenção maldosa dos recorridos ao firmarem o contrato objeto do litígio; e (iii)

“[...] os agravantes, após serem notificados pelos agravados em 21/09/2020 acerca da suposta inexistência de transferência da posse do imóvel (id. 7521664), e, ainda, da existência do referido erro material na indicação dos limites do imóvel (id. 7521666) (cuja planta foi conferida e firmada pelas partes), responderam, em 09/10/2020, reconhecendo o erro material, bem como o direito de nova demarcação ao então notificante”
, sendo que no mesmo mês já teria feito a retificação do perímetro do terreno, o que afasta um dos fundamentos utilizados na decisão objurgada que seria a suposta indicação de bem diverso do pactuado na retrovenda.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da tutela recursal para determinar
“I. o cancelamento da averbação de ajuizamento de execução, bem como da ordem de penhora à margem da matrícula 7733 (AV-11) do RGI de Anchieta, de propriedade dos agravantes; II. o fornecimento de procuração pública, pelos agravados, prevista na cláusula 8ª do Pacto de Retrovenda; III. a determinação de intimação dos réus para comprovação do pagamento do valor referente ao terreno a UBEER AZEVEDO; IV. a intimação dos réus para indicação dos dados bancários, para que seja feito o pagamento referente à execução da retrovenda do imóvel; e V. o recomeço do prazo de 4 (quatro) meses de devolução previsto no pacto, a partir do cumprimento integral da ordem”
. No mérito, pleiteam a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente deferimento do pedido de tutela antecipada formulado na origem.

O pedido liminar foi
in
deferido
pela decisão acostada no ID 2575087.

Os agravados, em sede de contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso (ID 4188612).

Pois bem.

De início, calha acentuar que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

_________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Ultrapassada essa premissa, importa deixar claro que, na origem, trata-se de
“ação de procedimento comum”
ajuizada por
ROSÂNGELA MARIA VIVAQUA SUTER EL-KAREH
e
JORGE CHIABAN EL-KEREH
em face de
ADELMO SOARES SILVA
e
BETHANIA DE MATOS SOARES SILVA
.

Sustenta a peça inicial (ID 2455887) que: a) UEBER CONTREIRO AZEVEDO moveu contra PIÚMA PALACE HOTEL LTDA. e contra os AUTORES ação de execução n.º 0000896-19.2016.8.08.0023; b) como forma de finalizar a demanda, as partes firmaram, em 14.8.20, pacto de retrovenda de imóvel rural em condomínio, com área de 350.019,54 m2, decotando-se parte da matrícula 7733, Livro nº 02, do Registro Geral de Imóveis de Anchieta/ES, que possui área total de 1.469.464 m2; c) a compra e venda foi formalizada no mesmo dia 14.8.20, pelo valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), tendo ADELMO, terceiro interveniente naquela demanda, se comprometido a pagar a UEBER; e d) ADELMO notificou os autores em duas oportunidades, a primeira em 22.9.20, para pagamento de multa diante da suposta não imissão na posse, e a segunda, em 05.10.20, para demarcação da área dentro da matrícula 7733, tendo sido contra-notificado pelos autores em 09.10.20, com a apresentação do projeto de desmembramento de área integralmente dentro da matrícula 7733 em 26.10.20;

Afirmou, ainda, a exordial que: e) ajuizou em 05.10.20 – mesmo dia em que notificou os autores - execução de título executivo extrajudicial, tombada sob o nº 0000684-56.2020.8.08.2020, objetivando receber a multa de 20% (vinte por cento) prevista na cláusula 7ª do referido Pacto de Retrovenda; f) a causa de pedir desta ação decorre da promoção, em 13.10.20, do ato ilícito perpetrado pelo réu, qual seja, a averbação premonitória do ajuizamento da execução contra os ora autores, à margem da matrícula 7733 do RGI de Anchieta/ES, bem como o descumprimento de cláusulas do Pacto de Retrovenda; g) que mesmo que eventualmente procedente a execução, a averbação premonitória violou frontalmente cláusulas da retrovenda, que impediram os autores de cumprirem sua parte a tempo; h) os réus poderiam averbar a execução à margem de outro bem dos autores, mas jamais no imóvel que seria objeto de empreendimento, que geraria receita para o exercício da retrovenda;

Por fim, descrevem os autores, segundo a narrativa na peça inicial: i) a averbação, impediu o regular prosseguimento do empreendimento de loteamento, em ofensa à parte final da cláusula 8ª do Pacto de Retrovenda, frustrou a venda da parcela dos autores no imóvel, como autoriza a cláusula 9ª e impediu dar o imóvel em garantia de empréstimo, violando a cláusula 10ª; j) dentro do prazo de 6 (seis) meses a partir da assinatura do Pacto de Retrovenda, os autores notificaram extrajudicialmente o réu em 12.02.21, via Cartório de Títulos e Documentos de Iconha/ES, informando que exerciam o direito de arrependimento previsto no Pacto de Retrovenda, exigiam a comprovação do pagamento a UEBER AZEVEDO, solicitava os dados bancários, a retirada da indisponibilidade AV: 11-7733 da matrícula 7733 do RGI de Anchieta, outorga da procuração prevista no Pacto de Retrovenda e lavratura da escritura de rescisão da compra venda.

Basicamente diante de tais fatos, formularam pedido de tutela de urgência em caráter antecedente para que seja determinado (i) o cancelamento da averbação de ajuizamento da execução, bem como a ordem de penhora, à margem da matrícula 7733 (AV-11) do RGI de Anchieta; (ii) que os réus forneçam a procuração pública prevista na cláusula 8ª do Pacto de Retrovenda; (iii) que os réus comprovem o pagamento a UEBER AZEVEDO até 13.9.20; (iv) que os réus indiquem seus dados bancários; e (v) que seja determinado o recomeço do prazo de 4 (quatro) meses de devolução, aos réus, de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a partir do cumprimento integral da ordem.

Ao receber a inicial, a MMª. Juíza
a quo,
por não vislumbrar os requisitos previstos na lei de regência, indeferiu o pedido liminar.

Foi, então, que os agravantes, inconformados com o r.
decisum
, interpuserem o presente recurso, o que passo a apreciar o mérito da pretensão recursal.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

Em outras palavras, sob a ótica do Código de Processo Civil, tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela parte convencerem o Juiz da
“probabilidade do direito”
, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300).

Dissertando sobre os requisitos legais para a concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência que, baseada em cognição sumária, visa amenizar os males do tempo e, assim, garantir a efetividade da tutela definitiva, ensina o doutrinado Fredie Didier Jr.:

“
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido
fumus boni iuris
(ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante
. (...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (
periculum in mora
) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito
.” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula S. e OLIVEIRA, Rafael A. de. "Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2" - 11ª ed. Salvador. Editora JusPodivm, 2016, p. 608/610)

Nesse mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves assevera:

“
A tutela antecipada satisfaz, faticamente, o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora. Numa tutela antecipada de liberação imediata de medicamento, a satisfação fática gerada pela imediata entrega do medicamento ao autor serve para garantir que ao final da demanda a decisão de procedência seja útil. De que valeria a concessão do remédio somente em sede de tutela definitiva se o lapso temporal para tanto é suficiente para deteriorar de tal forma a saúde do autor a ponto de tornar a entrega do medicamento inútil
”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. "Novo Código de Processo Civil Comentado" - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 462)

Com efeito, para a concessão da tutela de urgência faz-se necessário a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris
) e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Denota-se dos autos de origem que os recorridos, em duas notificações enviadas aos recorrentes, datadas respectivamente, de 21 de setembro de 2020 e 05 de outubro de 2020, alegam que os agravantes não teriam transferido a posse do imóvel, a teor da cláusula 6ª do pacto de retrovenda, bem como que eles
“venderem uma área de terras pertencentes a matrícula distinta do negócio jurídico e, ainda, gravada com hipoteca pelo Bandes, levando o Notificante a acreditar que citada área pertencia à matrícila 7733”
.

Por outro lado, os recorrentes, segundo alegam, os recorridos (i) não teriam quitado o pagamento constante do pacto de retrovenda no prazo de 30 (trinta) dias, a teor da cláusula 5ª; (ii) não teriam outorgado a procuração pública prevista na cláusula 8ª, para realização do empreendimento de loteamento na área objeto do referido contrato, bem como (iii) promoveram a averbação do ajuizamento da execução tombada sob o nº 0000684-56.2020.8.08.0023 contra os agravantes à margem da matrícula 7733 do RGI de Anchieta/ES, impedindo o regular prosseguimento do citado empreendimento, na forma da cláusula 8ª do pacto entabulado entre as partes.

Em análise dos autos, verifica-se que, a despeito dos recorrentes sustentarem o inadimplemento contratual por parte dos recorridos, os mesmos, por outro lado, também alegam que os recorrentes não cumpriram com suas obrigações contratuais, atraindo o instituto da exceção de contrato não cumprido (e
xceptio non adimpleti contractus
), que nos termos do artigo 476 Código Civil, prevê que:

“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Diante disso, não é possível constatar, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte recorrente, na medida em que, apesar de os recorridos aparentemente estarem inadimplente com o pagamento da dívida constante no preâmbulo do pacto de retrovenda firmada entre eles, a recorrente, também,
prima facie
, descumpriu com as obrigações pactuadas, deixando de dar aos recorridos a posse do imóvel objeto dos autos no prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsão constante na cláusula 6ª do contrato.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
1. - Há nos autos indicativos de que o agravado não adimpliu regularmente as obrigações que assumiu no contrato de promessa de compra e venda de imóvel que celebrou com a agravante e, nos termos do artigo 476 do Código Civil nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
. 2. - Recurso provido”
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179003061, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

______________________

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE RESCISÃO CONTATUAL PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE MARCA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE TERCEIRO VIOLAÇÃO DO CONTRATO EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO RECURSO DESPROVIDO.
[...] 2. Em se tratando de contrato sinalagmático, que é caracterizado pela existência de obrigações recíprocas entre os contraentes, uma parte somente pode exigir o cumprimento da prestação alheia caso satisfaça o encargo que a si incumbe
. 3. In casu, não se revela aceitável a pretensão dos Apelantes de exigir que a Apelada faça novas concessões de créditos a prazo, quando os primeiros (Apelantes) se apresentam em mora com o cumprimento das obrigações anteriores. (TJES, Classe: Apelação, 24080151632, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 31/10/2017)

Destaco, ainda, que as alegações que foram suscitadas pelos recorrentes no sentido de que haveria intenção maldosa dos recorridos ao firmarem o contrato objeto do litígio, neste momento, a meu sentir, são vagos e que necessitam de uma melhor dilação probatória.

Deste modo, mesmo sem atribuir qualquer juízo de certeza sobre as interpretações divergentes que cada uma das partes extrai do conjunto probatório dos autos, é certo que, no momento, considerando que a ação originária se encontra em fase inaugural, impera dúvida razoável sobre as teses que elas se propuseram a defender em suas peças processuais, de modo que o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
se esvazia diante da ausência de
plausibilidade de existência desse mesmo direito.

Cumpre destacar, ainda, que a simples alegação de que o trâmite regular da demanda impede que se faça qualquer pacto inerente ao objeto do imóvel em questão não é suficiente para caracterizar o
periculum in mora,
necessário para a concessão da tutela de urgência.

Neste sentido, na medida em que a hipótese dos autos necessita, repito, de dilação probatória, não se desincumbindo os recorrentes de demonstrarem o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, resta imperiosa a manutenção da decisão combatida.

Por fim, destaco que, diante da proposta de voto que ora se avizinha, não vejo plausibilidade na afirmação trazida pelos recorrentes no sentido que os recorridos não poderiam averbar a execução à margem do imóvel objeto do litígio, já que a averbação premonitória – instituto previsto no art. 828 do CPC - objetiva dar publicidade quanto a existência de execução em face do devedor e ampliar a proteção contra a fraude à execução, a qual se presume em caso de alienação do bem, caso o devedor não possua patrimônio para pagamento do crédito executado (art. 828, §4º, daquele mesmo diploma legal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)